Tribunal: TJMT
Processo: 0002651-94.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de petição formulada por NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal, que negou provimento ao recurso interposto por EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA.
Na referida prestação jurisdicional o acórdão restou assim ementado:
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – CULPA CONCORRENTE DO CONSUMIDOR – INOCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA – IMPERTINÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS EM OBEDIÊNCIA AOS DITAMES LEGAIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2 - “Eventual ausência de uso do cinto de segurança pelo Autor não caracteriza culpa concorrente (não é possível saber se a ocorrência do evento evitaria os danos)” (00000832120148260650 (TJ-SP) - Data de publicação: 29/05/2018) 3 - Sob o ângulo da responsabilização objetiva, reconhecem-se os contornos do caso fortuito interno, que não afastam a responsabilidade civil, visto que emerge do quadro fático-delineado, uma vez que o atraso no itinerário se deu no mister empresarial desenvolvido pela apelante, ou seja, a ilegalidade ocorreu em detrimento do desempenho das tarefas inerentes ao risco empresarial assumido pela apelante/reclamada não havendo nenhuma possibilidade de se excluir sua responsabilidade civil. 4 - A indenização deve ter justa proporcionalidade entre o ato ilícito e o constrangimento causado, bem como a condição econômica dos litigantes, atendendo ao caráter compensatório e ao mesmo tempo inibidor a que se propõe a pretensão indenizatória, nos moldes estabelecidos na Constituição da República, suficiente para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano. 5 – “Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.” STF – Súmula 163.”
Dessa forma, nada obstante os substanciosos argumentos tecidos pela parte Requerente, o pedido formulado não é o meio adequado para em tese, reformar o acórdão, de modo que desde a data do julgamento já houve o trânsito em julgado da decisão.
Se a parte interessada reputa que a prestação jurisdicional contém vícios ou realizou interpretação equivocada do conjunto fático-probatório, deve fazer uso do recurso adequado, até porque vige no sistema processual o princípio da taxatividade e suportará as eventuais consequências caso sua pretensão se encaixa no art. 1026, §2o, do CPC.
Se não bastasse isso, é defeso à parte discutir e ao julgador analisar, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, conforme a disposição do art. 507 do CPC.
Com esses fundamentos, NÃO CONHEÇO DO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO (ID 39288455).
Determino a devolução dos autos à Secretaria para certificar o trânsito em julgado, realizando as baixas e anotações de estilo.
Cumpra-se.
Às providências.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =